Tribunal: TJDFT
Processo: 0715345-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715345-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GILMAR ALVES COSTA AGRAVADO: LAYSA BEATRIZ FERREIRA COSTA DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo. O extrato bancário juntado (id 89303160 – autos principais) foi emitido em abril de 2021, enquanto as declarações de imposto de renda referem-se aos anos de 2018 e 2019 (ids 89303164-68), documentos insuficientes para a demonstração da atual situação financeira do agravante. Comprove, pois, o agravante a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando cópia das duas últimas declarações de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR